Tribunal: TJBA
Processo: 8155661-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8155661-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELLE OLIVEIRA DOS REIS

Advogado(s): LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA EMBARGADA. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA E SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinado a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC. Ainda que contenham pretensão de prequestionamento, é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no referido dispositivo legal para que tal finalidade seja alcançada de forma válida.

2.
Com efeito, após detida análise das razões apresentadas, conclui-se que a parte Embargante não logrou êxito em demonstrar as supostas omissões alegadas, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente a questão das limitações contratuais, a aplicação das normas consumeristas e a classificação dos dispositivos médicos pela ANVISA.

3.
O acórdão analisou pormenorizadamente a natureza jurídica dos dispositivos solicitados, concluindo que o Sistema de Infusão Contínua de Insulina e o Sistema de Monitoração Contínua de Glicose são classificados pela ANVISA como Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro, não se enquadrando na exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

4.
Inexiste omissão quanto aos arts. 757 e 760 do Código Civil, art. 54, §4º do CDC ou arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, tendo o julgado aplicado corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação protetiva em contratos de plano de saúde, com fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

5.
A configuração do ato ilícito restou devidamente fundamentada na conduta abusiva da operadora ao negar cobertura para tratamento necessário e prescrito por médico especialista, não sendo imprescindível a citação específica de todos os dispositivos invocados quando a ratio decidendi está claramente exposta.

6.
Os embargos de declaração somente cabem para sanar imperfeições que impedem a compreensão do decidido, restando claro que a finalidade do recurso horizontal é apenas infringir o próprio julgado, com a pretensão de inverter o resultado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8155661-12.2023.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
GRAZIELLE OLIVEIRA DOS REIS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os Embargos Declaratórios
, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora